Tribunal: STF
Processo: Rcl 88867
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. POSTERIOR HABILITAÇÃO DA DEFESA NOS AUTOS PRETENDIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 0716261-53.2025.8.07.0001.
A defesa relatou que “demonstrou, em momento oportuno (DOC.2 e DOC.3), a ausência de acesso/juntada de elementos utilizados para elaboração da imputação em desfavor do reclamante, quais sejam: os elementos de prova in natura extraídos a partir da quebra de sigilo telemático, a íntegra dos dados bancários constantes do SIMBA – Caso n.º 002-PF-011262-90, os arquivos .csv/.xls/.xlsx de todos os RIFs requisitados ao COAF, bem como os respectivos processos SEI-C1, com respectivos documentos e metadados”.
Em continuidade, alegou que “o Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes ratificou o recebimento da denúncia, rejeitou as preliminares defensivas e indeferiu o pedido de suspensão/reabertura do prazo para resposta à acusação, afirmando que todo o material probatório relevante já se encontraria nos autos, ao tempo em que determinou, com urgência, a remessa da ‘integralidade dos dados’, ainda em poder da polícia”.
Aduziu que “Sobreveio, então, fato superveniente de extrema gravidade: a Polícia Federal encaminhou à Vara um HD externo contendo ‘cópia de arquivos adicionais a RIFs e o resultado das extrações utilizadas para subsidiar a produção de Relatórios Policiais’ (DOC.4) – ou seja, justamente parte do material reclamado pela defesa – e a Direção de Secretaria certificou que não é possível acessar o dispositivo nas máquinas do TJDFT (DOC.5), deixando o conteúdo inacessível ao Juízo de 1º grau, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à defesa técnica”.
Destacou que “Além disso, não houve qualquer manifestação acerca dos processos SEI-C, que demonstram as datas, bem como o modo pelo qual os RIFs foram solicitados ao COAF”.
Sustentou, em síntese, que “A conjugação desses atos configura violação direta e atual ao Enunciado n. 14 da Súmula Vinculante dessa egrégia Corte, na medida em que: (i) a prova cujo acesso se requer está há muito produzida e documentada, além de ter sido reconhecidamente utilizada na investigação e ter subsidiado a denúncia; (ii) a defesa não tem acesso efetivo a esse material; e (iii) a autoridade reclamada designou audiência de instrução e julgamento para data próxima – 9 a 13 de fevereiro de 2026 – sem conferir acesso pleno à defesa ou possibilitar que ela complemente a resposta à acusação, uma vez cientificada dos elementos atualmente faltantes”.
Requereu o imediato acesso aos autos pretendidos. 
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade da reclamação.

É o relatório. Decido.
De fato, constata-se a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente Reclamação, tendo em vista que a autoridade reclamada informou que “foi deferido o requerimento de diligências formulado pela defesa de ITALO PATRICIO DE SOUZA SILVA, autorizando-se, em caráter de complementação e para fins de amplo acesso, a disponibilização integral dos dados em poder do órgão policial pertinentes à operação”. 
Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente feito. 
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.
                                       Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente